Tribunal: TJSP
Processo: 0012260-71.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Leve
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000380237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0012260-71.2016.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são apelantes
ANTONIO CARLOS SOARES e ANDERSON DE ALMEIDA MACHADO BRITO, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento aos apelos para reduzir as penas impostas a ANTONIO CARLOS
SOARES para 03 meses e 22 dias de detenção, pelo delito de lesão corporal leve; e em
07 meses e 15 dias de detenção, com relação ao delito de motim de presos, bem como a
ANDERSON DE ALMEIDA MACHADO BRITO para 03 meses e 15 dias de
detenção, com relação ao delito de lesão corporal leve; e 07 meses de detenção com
relação ao delito de motim de presos, mantendo-se, no mais, a r. sentença. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012260-71.2016.8.26.0577 -Voto no 14154
2
VOTO No 14.154 (Digital)
Apelação Criminal no 0012260-71.2016.8.26.0577
Juízo de Origem: 5a Vara Criminal da Comarca de São José dos
Campos
Apelantes: ANTONIO CARLOS SOARES e ANDERSON DE
ALMEIDA
MACHADO BRITO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
ANTONIO CARLOS SOARES e ANDERSON
DE ALMEIDA MACHADO BRITO, qualificados nos autos, foram
condenados: - o primeiro, às penas de 04 meses e 10 dias de detenção,
por infração ao delito previsto no artigo 129, caput, do Código Penal; e
de 08 meses e 22 dias de detenção, por infração ao delito previsto no
artigo 354, do Código Penal; e, - o segundo, às penas de 04 meses e 02
dias de detenção, por infração ao delito previsto no artigo 129, caput,
do Código Penal; e 08 meses e 05 dias de detenção, por infração ao
delito previsto no artigo 354, do Código Penal. Por sua vez, foram
absolvidos do delito previsto no artigo 330, do Código Penal, com
fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal (fls.
347/355).
Inconformados,
apelam
(fls.
378/381),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012260-71.2016.8.26.0577 -Voto no 14154
3
postulando absolvição, em razão da fragilidade probatória, ou ante a
atipicidade da conduta quanto ao delito de motim.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
pugnou pelo não provimento do apelo (fls. 384/386), posicionamento
também adotado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer (fls. 407/411).
Em 21/01/2020 (fls. 403), a Defensoria Pública
foi intimada para que se manifestasse acerca de eventual oposição ao
julgamento virtual, em cumprimento ao disposto no artigo 1o, da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça e deixou escorrer o prazo in albis.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, no dia 24 de
fevereiro de 2016, por volta das 16h35min, no Centro de Detenção
Provisória deste Município, situado na Estrada Parnabi, Bairro Potim,
na cidade e comarca de São José dos Campos, os apelantes
previamente conluiados e com identidade de desígnios à obtenção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012260-71.2016.8.26.0577 -Voto no 14154
4
mesmo resultado, ofenderam a integridade corporal e a saúde do
Agente Penitenciário Rodrigo José Borges.
Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias,
os réus, detentos do supramencionado estabelecimento prisional
previamente conluiados e com identidade de desígnios à obtenção do
mesmo resultado, amotinaram-se, perturbando a ordem ou a
disciplina da prisão.
Em primeiro lugar, analisando-se os elementos
de convicção carreados ao longo de toda a persecutio criminis, verifica-
se que a materialidade delitiva está bem provada pelo Boletim de
Ocorrência (fls. 02/04 e 05/11) e Laudos Periciais (fls. 73/76, 327/328 e
329/330)
comprovando que Rodrigo sofreu lesões corporais de
natureza LEVE, consistentes em “escoriações no joelho esquerdo,
ferida mucosa oral à esquerda”.
Pese embora a versão apresentada pelos
recorrentes (no sentido de que a ré apenas agiu para se defender), a
autoria também restou suficientemente alicerçada na prova oral
coligida (fls. 08/12, 20 e mídia digital), notadamente: i) no coeso
depoimento prestado pelo ofendido o qual relatou que realizava a
recolha de presos e a tranca das celas quando foi surpreendido por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012260-71.2016.8.26.0577 -Voto no 14154
5
golpes e caiu no chão, sendo agredido com socos e pontapés.
Confirmou que conseguiu visualizar os réus o agredindo; ii) nas
declarações dos agentes penitenciários Vanderlei e Tulio, o primeiro
ouvido em ambas as fases do processo os quais confirmaram que os
apelantes agrediram a vítima e só cessaram quando a mesma
desmaiou, sendo possível seu resgate. Os réus foram vistos agredindo a
vítima e, por fim, ficaram gritando algumas palavras como rebelião,
salve o PCC e causando tumulto na penitenciária, incitando outros
presos a fazer o mesmo; e, iii) na confissão dos próprios réus que
confirmaram a agressão ao agente penitenciário.
Destarte a condenação pelo delito de lesão
corporal leve, era de rigor e deve prevalecer, mormente considerando
a prova oral colhida durante a persecução penal e o laudo pericial
dando conta das agressões sofridas pela vítima.
Do mesmo modo, restou comprovado o crime
do artigo 354 do CP, eis que os réus amotinaram-se no interior
presídio, perturbando a disciplina e a ordem da prisão, consoante se
observa dos depoimentos dos agentes penitenciários Vanderlei e Tulio,
que em uníssono destacaram que os dois réus foram vistos incitam os
demais detentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012260-71.2016.8.26.0577 -Voto no 14154
6
Tampouco possível a absolvição sob alegada
atipicidade da conduta, ao argumento de que seria necessária a
presença de, no mínimo, três agentes para a configuração do delito de
motim.
Ora, conforme os depoimentos das testemunhas
presenciais, restou certa a participação de diversos outros detentos na
desordem ocasionada, assim, embora os réus tenham sido aqueles
responsáveis pela lesão corporal e por iniciar a incitação, os demais
detentos participaram do movimento de motim.
O conjunto probatório, portanto, é apto e
suficiente para embasar o decreto condenatório, revelando-se
desarrazoado cogitar da incidência, na espécie, de qualquer das
hipóteses de absolvição previstas no artigo 386 do Código de Processo
Penal, tendo o édito condenatório sido proferido em consonância com
os princípios constitucionais penais e processuais penais norteadores
do ordenamento pátrio.
Passo às reprimendas.
- ANTONIO
O corréu ANTONIO possui quatro condenações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012260-71.2016.8.26.0577 -Voto no 14154
7
definitivas (fls. 99/107 Exec. No 2, 128, 204/205 e 220/22), sendo que
três delas foram utilizadas como maus antecedentes, sendo a pena-base
adequadamente fixada em 1/4 acima do mínimo legal, em 03 meses e
22 dias de detenção, pelo delito de lesão corporal leve, e em 07 meses e
15 dias de detenção, com relação ao delito de motim de presos.
Na segunda fase, presente uma anotação de
reincidência e a atenuante da confissão espontânea, impõe-se a
compensação total entre as circunstâncias.
Ausentes causas de aumento de diminuição ou
de aumento, as penas restam tais como fixadas na primeira fase.
-ANDERSON
O corréu Anderson possui duas condenações
definitivas (fls. 218/219 e Processo 121/08 cuja pena foi julgada extinta
em 16/04/2018), sendo uma delas utilizada para fixar a pena-base em
1/6 acima do mínimo legal, em 03 meses e 15 dias de detenção, com
relação ao delito de lesão corporal leve; e 07 meses de detenção com
relação ao delito de motim de presos.
Na segunda fase, presente uma anotação de
reincidência e a atenuante da confissão espontânea, impõe-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012260-71.2016.8.26.0577 -Voto no 14154
8
compensação total entre as circunstâncias.
Ausentes causas de aumento de diminuição ou
de aumento, as penas restam tais como fixadas na primeira fase.
Considerando a reincidência e os maus
antecedentes e o fato de o crime ter sido praticado com violência,
inviável a aplicação das penas substitutivas.
Pelos mesmos motivos, correta a fixação da
modalidade prisional semiaberta para o cumprimento das penas para
ambos os réus.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO aos apelos para reduzir as penas impostas a
ANTONIO CARLOS SOARES para 03 meses e 22 dias de detenção,
pelo delito de lesão corporal leve; e em 07 meses e 15 dias de detenção,
com relação ao delito de motim de presos, bem como a ANDERSON
DE ALMEIDA MACHADO BRITO para 03 meses e 15 dias de
detenção, com relação ao delito de lesão corporal leve; e 07 meses de
detenção com relação ao delito de motim de presos, mantendo-se, no
mais, a r. sentença.
ÁLVARO CASTELLO
Relator